Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-28.2018.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004962-28.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.304.171-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensatória de Danos Morais
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004962-28.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensatória de Danos Morais
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com apreciação do mérito, conforme sentença de ID 173560339.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 173560340), a parte apelante sustenta que a cobrança é abusiva e que nas faturas discutidas, o aumento gerado foi desproporcional no qual restou superior a 500%, pois como consta no laudo pericial, confirmou a existência de outros hidrômetros mais precisos insensíveis à sedimentação ou partículas em suspensão, como o hidrômetro “Hydrus”, não utilizado na residência. Apesar de concluir que houve medição a menor, contrariamente informa que constatou que 3L (2,2727273%) registrado pelo hidrômetro é ar, o que ensejaria o aumento do consumo.

Alega que se de fato, tratando-se de consumo efetivamente utilizado, a autora não moveria o Poder Judiciário para discutir a cobrança. Contudo, tal valor não corresponde à realidade.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 173560345).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004962-28.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 173560232) que a parte autora, ora apelante, reside, juntamente com seus 03 (três) filhos, em um imóvel localizado na Rua Arara Canindé, 436, quadra 06, lote 39, Guterres - Tuiuiú, Primavera do Leste, desde outubro/2017, e está inconformada com o valor de suas faturas de água.

Sustentou que as faturas de água em seu atual endereço apresentaram os respectivos valores R$ 202,31 (duzentos e dois reais e trinta e um centavos) no mês de março/2018, R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) no mês de abril/2018, R$ 90,00 (noventa reais) no mês de maio/2018, R$ 105,97 (cento e cinco reais e noventa e sete centavos) no mês de maio/2018 e R$ 224,18 (duzentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) no mês de junho/2018.

Asseverou, ainda, que os valores cobrados não são condizentes com o tamanho do imóvel, que somados totalizam uma área de aproximadamente 42m2 (quarenta e dois metros quadrados), tampouco com o número de pessoas que ali residem. Desse modo, está inadimplente com o pagamento das faturas uma vez que realizou parcelamento, mas não conseguiu honrar, pois não possui condições financeiras.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e, a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Myrian Pavan Schenkel
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID 173560334) que:

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 173560339, p.4):

“[...] Conforme laudo técnico emitido pelo perito, o medidor não está em pleno funcionamento, uma vez que está registrando valor menor do que realmente percorreu de água, ou seja, não registrava toda a água consumida, de modo que não se sustenta a alegada cobrança abusiva aventada pela requerente.

Portanto, não há como acolher o pedido da requerente quanto à abusividade nas cobranças das faturas, tampouco condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, vez que não comprovada qualquer ilicitude no proceder da requerida. [...]”

Ademais, constata-se do histórico de consumo no ID 173560286, que os períodos questionados pela parte apelante se mantem na média dos demais meses cobrados. Vejamos:

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Assim, em que pese as razões da parte recorrente, a sentença não merece reparos.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DEVALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária.

2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.”
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023